Tribunal: STF
Processo: ACO 3529
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Ação Cível Originária ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Norte em face da União Federal, com vistas a determinar à ré a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, negado em razão da inexistência de lei local que transfere do Regime Próprio de Previdência Social para o Tesouro estadual a responsabilidade pelo pagamento dos benefícios distintos de aposentadoria e pensão por morte, em atendimento ao disposto no art. 9º, §§ 2º e 3º, da Emenda Constitucional nº 103/2019.



    O trânsito em julgado da decisão exequenda, ocorrido em 12/05/2022, foi certificado no eDOC nº 64.



    O Estado do Rio Grande do Norte requereu o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa a título de honorários advocatícios de sucumbência fixados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) (eDOC nº 59). O valor atualizado apresentado pelo ente estadual é de R$ 3.198,59 (três mil, cento e noventa e oito reais e cinquenta e nove centavos) (eDOC nº 65). 



    O exequente pleiteou, ainda, a “fixação dos autônomos honorários da presente fase processual, independentemente da impugnação ou não, visto se tratar de obrigação de pequeno valor, hipótese na qual não se aplica o favor previsto no art. 1º-D, da Lei n. 9.494/97, conforme já reconheceu esse Supremo Tribunal Federal no RE 551896, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-075 DIVULG 22-04-2013 PUBLIC 23-04-2013, e como decorre da aplicação a contrariu sensu do disposto no art. 85, § 7º, do CPC”.



    A União manifestou sua concordância com o valor requerido pelo exequente (eDOC nº 70), cujo montante corresponde a valor a ser pago mediante a expedição de requisição de pequeno valor (RPV), insurgindo-se exclusivamente em face do pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais referentes à fase de cumprimento de sentença, haja vista a ausência de impugnação ao crédito principal.



    Entendo que o pleito de fixação de verba honorária referente a esta fase processual, quando não impugnada a execução, carece de fundamento, em razão do que dispõe o art. 85, §7º, do Código de Processo Civil, in verbis:



    Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.



     (...) 



    § 7º Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.



      Ausente impugnação, não há causalidade para a fixação de honorários a serem pagos pela parte executada, dado que o pagamento mediante requisição de pequeno valor não pode ser realizado voluntariamente, tal qual ocorre nos casos em que a forma de adimplemento do débito se dá por meio da expedição de precatório. Nesse sentido: ACO n. 2.882, Rel. Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de janeiro de 2022; e ACO n. 602, Rela. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 25 de junho de 2019.



    O artigo 345, I, do RISTF, atribui ao Presidente desta CORTE a competência para realizar requisições de pagamento para as autoridades públicas.



    Ante o exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença e homologo o cálculo apresentado pelo exequente, no que concerne ao crédito principal. Indefiro o pedido de condenação da parte executada ao pagamento dos respectivos honorários advocatícios relativos à presente fase processual. 



    Tendo em vista que o ente exequente já informou, na Petição nº 31.119/2024 (ID: 57e0102e, eDOC nº 65), os dados referentes à conta bancária na qual deve ser depositado o valor, remetam-se os autos à Presidência desta Corte para a expedição da RPV, nos termos do art. 345, I, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente